Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704557-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SANDRO PEREIRA CARDOSO DECISÃO CAENGE S/A. - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”) interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 219460551, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 222604083, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por SANDRO PEREIRA CARDOSO, que rejeitou a sua impugnação. No recurso, as agravantes-executadas não efetuaram o preparo e requereram a gratuidade de justiça. Contrarrazões (id. 68836962), nas quais o agravado-exequente pugna pelo desprovimento do recurso. O recurso está apto a julgamento, no entanto, não foi analisado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro a gratuidade de justiça, pois não comprovada a insuficiência de recursos das agravantes-executadas para arcarem com as custas processuais, Súmula no 481/STJ, observado, inclusive (i) que litigam no processo originário objeto do cumprimento de sentença desde 2022 sem a concessão do benefício (id. 206022427, pág. 2, autos originários) e (ii) que, no AI 0734660-07, diante do pedido de gratuidade de justiça, as agravantes-executadas foram intimadas para juntar comprovante da alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, e optaram por esse último, ato incompatível com a concessão do benefício em questão. Assim, às agravantes-executadas para recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora